Tribunal: STJ
Processo: 0456909-66.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1053808 - SP(2025/0456909-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ADILSON DONIZETTI FRANCISCO (PRESO)
ADVOGADO
: DANILO VOGADO DA ROCHA - SP423834
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
ATO
APONTADO COMO COATOR TRANSITADO EM JULGADO.
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A competência do STJ para processar e julgar revisão criminal limita-
se às hipóteses de seus próprios julgados. A defesa busca, diretamente
perante esta Corte Superior, a absolvição ou o redimensionamento da
pena do paciente. Todavia, o habeas corpus foi impetrado depois do
trânsito em julgado da condenação e aponta como ato coator o acórdão
de apelação. Desse modo, não há como conhecer da impetração, por não
ser o STJ o órgão competente para examinar o pleito.
2. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
16/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Documento eletrônico VDA56115209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/04/2026 17:03:17
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 9f2f60e3-1a7a-4df5-9737-87e24c02697e

Brasília (DF),
.
23 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56115209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/04/2026 17:03:17
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 9f2f60e3-1a7a-4df5-9737-87e24c02697e

AgRg no HABEAS CORPUS No 1053808 - SP(2025/0456909-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ADILSON DONIZETTI FRANCISCO (PRESO)
ADVOGADO
: DANILO VOGADO DA ROCHA - SP423834
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
ATO
APONTADO COMO COATOR TRANSITADO EM JULGADO.
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A competência do STJ para processar e julgar revisão criminal limita-
se às hipóteses de seus próprios julgados. A defesa busca, diretamente
perante esta Corte Superior, a absolvição ou o redimensionamento da
pena do paciente. Todavia, o habeas corpus foi impetrado depois do
trânsito em julgado da condenação e aponta como ato coator o acórdão
de apelação. Desse modo, não há como conhecer da impetração, por não
ser o STJ o órgão competente para examinar o pleito.
2. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental
ADILSON DONIZETTI FRANCISCO
contra a decisão de fls. 415-416, em que a Presidência desta Corte indeferiu
liminarmente o habeas corpus impetrado em seu favor.
Documento eletrônico VDA55846045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:45
Código de Controle do Documento: 90ef9468-a317-45d2-b0f9-0b13a7cacb2b

A defesa reitera a alegação de que o processo instaurado em desfavor do
réu é nulo, porquanto foi deflagrado a partir de elementos de informação ilícitos,
obtidos por meio de busca pessoal e de busca domiciliar ilegais. Subsidiariamente,
requer a revisão da dosimetria.
Afirma que "é possível a utilização de habeas corpus como substitutivo
de revisão criminal em hipóteses excepcionais, quando líquidos e incontroversos
os fatos postos à apreciação da Corte" (fl. 421).
Requer a reconsideração da decisão anteriormente proferida ou a
submissão do recurso à Turma julgadora.
O Ministério Público Federal, em parecer do Subprocurador-Geral da
República José Elaeres Marques Teixeira, opinou pelo não provimento do agravo
regimental (fls. 449-451).
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar dos argumentos despendidos pela defesa, entendo que não
lhe assiste razão.
A parte pleiteia a absolvição do réu, ao sustentar que o processo
instaurado em desfavor dele é nulo, porquanto foi deflagrado a partir de elementos
de informação ilícitos, obtidos por meio de busca pessoal e de busca domiciliar
ilegais. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria.
Todavia, tal como fora registrado na decisão monocrática, o habeas
corpus foi impetrado
, a
contra acórdão de apelação transitado em julgado
evidenciar que esta ação constitucional é, portanto, substitutiva de revisão criminal.
Por força do
I, "e", da Constituição Federal, a competência
art. 105,
desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus
próprios julgados. Como não existe no STJ julgamento de mérito passível de
revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente, é forçoso reconhecer a
incompetência deste Tribunal para o processamento do presente pedido.
Documento eletrônico VDA55846045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:45
Código de Controle do Documento: 90ef9468-a317-45d2-b0f9-0b13a7cacb2b

Nessa perspectiva:
[...]
2. O habeas corpus foi impetrado contra acórdão já transitado em
julgado. Verifica-se, assim, a inadmissibilidade do writ, manejado
como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não
houve inauguração da competência desta Corte Superior (art. 105,
inciso I, alínea e, da Constituição da República). Precedentes.
[...]
(
, relator Ministro
AgRg no HC n. 883.695/SP
Teodoro Silva
, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
Santos
5/3/2024,
18/3/2024.

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
[...] A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido
de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para
” (HC
impugnar decreto condenatório transitado em julgado
118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. Precedentes. [...]
(
, relator Ministro
, 2a T.,
HC 216.587 AgR
Gilmar Mendes
julgado em
DJe de
destaquei.)
8/8/2022,
15/8/2022,

[...] A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é
no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento
idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em
julgado”. Precedentes. [...]
(
, relator Ministro
, 1a T.,
HC 225.766 AgR
Roberto Barroso
julgado em
DJe
)
25/4-2023,
27/4/2023.
Ressalto que "a concessão de habeas corpus de ofício demanda a
de ocorrência ou
verificação, de plano, por parte exclusivamente do julgador,
iminente ocorrência de coação ilegal e incontroversa, conforme disposição do
§ 2o, do CPP, situação que não se verifica na espécie, sendo certo que não
art. 654,
se presta para sanar eventual irregularidade recursal" (AgRg no
, relator Ministro
, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 597.845/DF
Jorge Mussi
DJe de
grifei).
16/12/2014,
2/2/2015,
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A
propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve
trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado,
sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (
Documento eletrônico VDA55846045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:45
Código de Controle do Documento: 90ef9468-a317-45d2-b0f9-0b13a7cacb2b

, Rel. Ministro

AgRg no HC n. 749.888/RS
Jesuíno Rissato
Desembargador
–
Convocado do TJDFT, 5a T., DJe
.
26/8/2022)
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55846045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:45
Código de Controle do Documento: 90ef9468-a317-45d2-b0f9-0b13a7cacb2b

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.053.808 / SP
Número Registro: 2025/0456909-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15004346820248260552
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DANILO VOGADO DA ROCHA
ADVOGADO
: DANILO VOGADO DA ROCHA - SP423834
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ADILSON DONIZETTI FRANCISCO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ADILSON DONIZETTI FRANCISCO (PRESO)
ADVOGADO : DANILO VOGADO DA ROCHA - SP423834
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA56088589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:59:44
Código de Controle do Documento: dc1288df-cfe6-4b0f-911a-047cbbf4d2c9

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
22/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56088589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:59:44
Código de Controle do Documento: dc1288df-cfe6-4b0f-911a-047cbbf4d2c9